Tribunal: TJMT
Processo: 1012895-85.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012895-85.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[M. ALVES PEREIRA - PECAS E ACESSORIOS - CNPJ: 23.700.562/0001-43 (APELANTE), DENER WESLLEY PRETELLI ROCHA - CPF: 061.627.291-09 (ADVOGADO), MARCOS ALVES PEREIRA - CPF: 409.251.882-04 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e processual civil. apelação cível. embargos à execução. cédulas de crédito bancário. alegação de abusividade de juros remuneratórios. excesso de execução. pandemia da covid-19. teoria da imprevisão. inaplicabilidade. encargos dentro de padrões de mercado. capitalização mensal expressamente pactuada. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de cobrança fundada em duas cédulas de crédito bancário. A parte embargante sustentava a abusividade dos juros remuneratórios, excesso de execução e aplicação da teoria da imprevisão em razão da pandemia da COVID-19.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as taxas de juros remuneratórios estipuladas nas cédulas de crédito bancário são manifestamente abusivas frente à média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) saber se há excesso de execução, diante da diferença de R$ 40.944,46 alegadamente indevida; (iii) saber se é cabível a revisão contratual com base na teoria da imprevisão, em virtude da pandemia da COVID-19.

III. Razões de decidir

3. Não ficou demonstrada, de forma concreta, a onerosidade excessiva ou a existência de vantagem extrema a justificar a aplicação da teoria da imprevisão, nos termos do art. 317 do CC e da jurisprudência do STJ.

4. As taxas de juros pactuadas, embora superiores à média do mercado (3,30% e 2,8791% ao mês), não ultrapassaram de modo flagrante o limite jurisprudencial de uma vez e meia essa média, razão pela qual não se caracterizou abusividade.

5. A capitalização mensal dos juros remuneratórios encontra respaldo na legislação vigente e foi contratualmente prevista, inexistindo irregularidade.

6. A alegação de excesso de execução careceu de demonstrativo atualizado e tecnicamente fundamentado, sendo insuficiente a simples menção ao montante divergente para infirmar a certeza do título.

7. Inexistindo ilegalidade nos encargos cobrados, não há falar em afastamento da mora ou em repetição do indébito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado somente se caracteriza como abusiva quando ultrapassa significativamente o limite de uma vez e meia essa média, o que não se verifica quando a diferença é moderada e justificada pelas circunstâncias do contrato. 2. A aplicação da teoria da imprevisão exige prova concreta da onerosidade excessiva e do nexo causal entre o fato imprevisível e o inadimplemento, não se presumindo em razão genérica da pandemia. 3. A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada de demonstrativo atualizado e fundamentado, nos termos do art. 917, § 3o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por M. ALVES PEREIRA - PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME e MARCOS ALVES PEREIRA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da ação de Embargos à Execução (Processo no 1012895-85.2024.8.11.0055), ajuizada em desfavor da Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste MT/PA, julgou improcedentes os pedidos formulados pelos embargantes, ao entender pela regularidade dos encargos financeiros pactuados e ausência de ilegalidades nas cédulas de crédito bancário que instruem a execução (cf. Id. no 306328896).

Na origem, os embargantes alegaram a existência de cláusulas abusivas nos títulos executivos extrajudiciais, consistentes em duas Cédulas de Crédito Bancário: a primeira, de no C22622222-1, emitida em 24/11/2022, no valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), com juros remuneratórios convencionados em 3,30% ao mês (equivalente a 39,60% ao ano); a segunda, de no C32630213-8, emitida em 02/02/2023, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), com juros mensais de 2,8791% (correspondente a 40,5807564% ao ano).

Os apelantes sustentam, em síntese, que os encargos pactuados são excessivos e violam os limites estabelecidos pelo Banco Central para operações similares à época da contratação. Alegam que, conforme parecer técnico anexado aos autos, as taxas médias divulgadas pela autoridade monetária para operações da mesma natureza eram de 1,76% ao mês (21,12% ao ano) na data da primeira contratação e de 1,79% ao mês na data da segunda, valores bastante inferiores aos efetivamente aplicados. Apontam, ainda, contradição interna na segunda cédula, afirmando que a taxa anual de 40,5807564%, quando dividida por 12, resulta em 3,38172% ao mês, percentual superior àquele que consta como taxa mensal no instrumento contratual (2,8791%).

Defendem, ademais, a existência de excesso de execução, indicando diferença indevida na ordem de R$ 40.944,46 (quarenta mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), razão pela qual requerem a revisão dos contratos bancários firmados, com a consequente adequação dos valores executados.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e acolhidos os embargos à execução, reconhecendo-se, alternativamente, a abusividade dos juros remuneratórios, a nulidade da capitalização mensal e a existência de excesso de execução, ou, ainda, a necessidade de revisão contratual com base nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana (cf. Id. no 306328898).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 306329350, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O mérito da lide envolve a revisão das cláusulas contratuais firmadas pelos apelantes junto à Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste MT/PA, em especial no que se refere à alegada abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas e à legalidade da prática de capitalização mensal de juros incidentes nas Cédulas de Crédito Bancário no C22622222-1 e no C32630213-8, emitidas, respectivamente, em 24/11/2022 e 02/02/2023, com valores de R$ 47.000,00 e R$ 75.000,00.

A controvérsia recursal também alcança a suposta existência de excesso de execução, apontado pelos embargantes no valor de R$ 40.944,46, bem como a possibilidade de revisão contratual com base na teoria da imprevisão em razão da pandemia da COVID-19.

A sentença apelada julgou improcedente o pedido revisional, sob os seguintes fundamentos:

Não havendo outras questões prejudiciais a ser decididas, passo ao exame do mérito da demanda, expondo as razões de meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal de 1988.

A parte embargante alegou que o contrato se tornou excessivamente oneroso por fatores imprevisíveis e supervenientes à sua assinatura, decorrente dos efeitos da pandemia e que a gravidade de sua situação financeira impediu o pagamento das parcelas vencidas.

A denominada teoria da imprevisão decorre do princípio da função social do contrato e da boa-fé objetiva, sendo aceita pela jurisprudência e pela doutrina pátria como fundamento para a revisão ou resolução dos contratos de trato sucessivo ou diferido quando, em razão de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, uma das partes se vê onerada excessivamente no cumprimento da obrigação.

Conforme a lição de Maria Helena Diniz, a teoria da imprevisão exige a presença cumulativa de três requisitos: 1) fato superveniente ao contrato; 2) imprevisibilidade do evento e 3) onerosidade excessiva para uma das partes, com vantagem extrema para a outra.

No mesmo sentido, o Código Civil, em seu art. 317, dispõe que:

“Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, a fim de que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é firme ao assentar que:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão . Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional. Precedentes . 3. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1049346 GO 2017/0020418-1, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2018).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO SOBRE ALUGUÉIS. PEDIDO DE REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA INTANGIBILIDADE CONTRATUAL . REVISÃO EXCEPCIONAL. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. TEORIA DA IMPREVISÃO. ART . 478 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA . SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Como reflexo do princípio da força obrigatória existe o da intangibilidade contratual, de acordo com o qual o conteúdo das cláusulas avançadas apenas pode ser afastado pela autoridade judicial em situações excepcionais, observando os contornos assim definidos em lei . 2. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato (Art. 478 do Código Civil). Interpretação do dispositivo . Teoria da imprevisão. 3. Requisitos para aplicação da teoria da imprevisão: i) deve haver contrato de execução continuada ou diferida; ii) existência de acontecimentos supervenientes, isto é, posteriores à celebração do contrato, não importando a razão pela qual aconteceu a distância entre a celebração e a execução, seja por diferimento da prestação, seja pela natureza duradoura do contrato; iii) os acontecimentos supervenientes devem ser extraordinários e imprevisíveis. Precedentes . 4. Não cabe a esta Corte analisar o efetivo desequilíbrio contratual das partes com a eventual onerosidade excessiva ou eventual imprevisão dos efeitos da pandemia da Covid-10, se o próprio Tribunal de origem reconheceu a sua inexistência. Modificar tal conclusão, portanto, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que seria inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5 . Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 2252394 SP 2022/0368342-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2023).

No caso, embora a pandemia de COVID-19 tenha sido, de fato, um evento excepcional e imprevisível, caberia à parte embargante o ônus de demonstrar concretamente os efeitos diretos e substanciais desse evento sobre sua capacidade de cumprimento das obrigações pactuadas.

Contudo, no presente caso, a parte embargante limitou-se a alegar de forma genérica que a pandemia agravou sua situação financeira, sem juntar qualquer documentação comprobatória nesse sentido, como demonstrativos de renda, balanços contábeis, comprovantes de redução de faturamento, ou qualquer outro elemento apto a comprovar a efetiva dificuldade financeira enfrentada no período.

Além disso, não há comprovação de que tais alegadas dificuldades tenham persistido para além do período crítico da pandemia, de modo a justificar o inadimplemento prolongado das parcelas vencidas.

Desse modo, ausente prova da efetiva ocorrência de fato imprevisível que tenha tornado excessivamente onerosa a prestação contratual, bem como do nexo de causalidade entre o evento alegado e o inadimplemento, não há como acolher o pedido de aplicação da teoria da imprevisão.

Portanto, indefiro o pedido de aplicação da teoria da imprevisão, por ausência dos pressupostos legais e jurisprudenciais.

No que tange aos juros remuneratórios, é pacífico o entendimento de que a sua limitação judicial somente se justifica quando restar demonstrada manifesta abusividade, ou seja, quando os encargos estipulados excedem de forma significativa a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e período.

Conforme jurisprudência consolidada, a simples estipulação de juros acima da taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade. É necessário que o percentual supere significativamente esse parâmetro, o que, segundo entendimento prevalente, se verifica apenas quando ultrapassa uma vez e meia a média do mercado.

A corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULAS

DE CRÉDITO BANCÁRIO. VÁRIOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE UM DELES. JUROS

REMUNERATÓRIOS. CONTRATAÇÃO ABAIXO DO PATAMAR PLEITEADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO EM UM DOS CONTRATOS, POR FALTA DE JUNTADA.

JUROS

REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. VIABILIDADE. TABELA PRICE. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Só se considera abusiva

taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. Evidencia-se a falta de interesse processual, quando a taxa de juros foi contratualmente fixada abaixo do percentual pretendido na inicial. Os juros remuneratórios devem ser fixados segundo a taxa média do mercado para operações da mesma espécie, quando não for possível aferir a taxa de juros pactuada, pela falta de juntada do contrato. A adoção da Tabela Price para a amortização do saldo devedor, por si só, não enseja onerosidade para declarar sua ilegalidade. A incidência da capitalização de juros, ainda que em periodicidade anual, assim como a cobrança da comissão de permanência, imprescindem de expressa previsão contratual. É inviável a exclusão da comissão de permanência quando ausente prova de sua incidência”. (TJMT; APL 20914/2018; Rela Desa Serly Marcondes Alves; Julg. 16/05/2018; DJMT 18/05/2018; Pág. 98) (Original sem grifo)

No caso concreto, a parte embargada concedeu crédito à parte embargante mediante duas Cédulas de Crédito Bancário:

·

Cédula no C22622222-1, no valor de R$ 47.000,00, emitida em 24/11/2022, com juros pactuados de 3,30% ao mês (47,639939% ao ano);

·

Cédula no C32630213-8, no valor de R$ 75.000,00, emitida em 02/02/2023, com juros pactuados de 2,8791% ao mês (40,580756% ao ano).

A parte embargante, por meio do documento de id 172501178, demonstrou que, para o período e tipo de operação financeira, a taxa média mensal de mercado era:

·

de 1,76% ao mês para a primeira operação, sendo que 1,5 vezes essa taxa corresponde a 2,64% ao mês (id 172501178 - Pág. 6);

·

de 1,79% ao mês para a segunda operação, sendo que 1,5 vezes essa taxa corresponde a 2,685% ao mês id 172501178 - Pág. 16.

Verifica-se, portanto, que os juros pactuados excedem ligeiramente o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado, mas não de forma significativa a justificar intervenção judicial. A diferença, embora existente, não revela desproporcionalidade manifesta, tampouco evidencia comportamento abusivo da instituição financeira.

Ademais, vale destacar que a livre pactuação entre as partes é um princípio basilar do direito contratual, consagrado no princípio da autonomia da vontade e no pacta sunt servanda, devendo o Judiciário intervir apenas em situações excepcionais que indiquem evidente afronta aos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

Neste sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N . 1.061.530/RS. 1 . De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art . 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso . Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação . 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061 .530/RS. 5. Agravo interno provido”. ((STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021).

No mesmo sentido, o TJMT já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDENCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICE POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – JUROS MORATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA MULTA SOMENTE SOBRE O VALOR PRINCIPAL ATUALIZADO, EXCLUÍDOS OS JUROS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015). Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS). Consoante entendimento pacificado do STJ: “[...] não se admite a capitalização anual dos juros moratórios legais porque não há previsão legal específica [...].” (REsp n. 775.383/RJ). Não há previsão legal que a ampare a pretensão dos recorrentes para que o percentual de multa incida unicamente sobre o valor das prestações vencidas, com a exclusão dos juros moratórios. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002588320238110008, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024).

Nesse contexto, ausente comprovação de abusividade flagrante ou onerosidade excessiva, e diante da compatibilidade dos encargos com a prática habitual do mercado financeiro, não se justifica a revisão judicial dos juros remuneratórios pactuados, sob pena de indevida ingerência no conteúdo obrigacional livremente estabelecido pelas partes.

Portanto, rejeito o pedido de limitação dos juros remuneratórios e mantenho a taxa contratada.

No que se refere ao pedido de afastamento da mora e de repetição do indébito, também não merece acolhimento.

Isso porque, não foi constatada qualquer ilegalidade nos encargos contratuais pactuados, tampouco abusividade nas cláusulas do contrato celebrado entre as partes. Como já fundamentado, os juros remuneratórios, ainda que ligeiramente superiores à taxa média de mercado, não extrapolam de forma significativa os parâmetros usualmente praticados, não caracterizando prática usurária ou conduta abusiva por parte da instituição financeira.

Assim, a ausência de irregularidades afasta, por consequência, qualquer pretensão de repetição do indébito, já que esta pressupõe pagamento indevido (art. 940 do Código Civil), o que não se comprovou nos autos.

Do mesmo modo, não há que se falar em afastamento da mora, pois a inadimplência decorre do próprio descumprimento da obrigação pela parte devedora, e não de eventual abusividade contratual. A mora é consequência natural do não pagamento da dívida no prazo pactuado, inexistindo motivo legal ou contratual que justifique sua exclusão.

Dessa forma, rejeito o pedido de afastamento da mora e da repetição do indébito, mantendo-se hígido o contrato celebrado entre as partes.

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados pela parte embargante e a condeno ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios por inteiro, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, em razão da concessão da gratuidade de justiça (id 172580511).

O mérito da controvérsia devolvida a esta instância recursal diz respeito à suposta abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas nas Cédulas de Crédito Bancário firmadas entre os apelantes e a Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste MT/PA, notadamente em razão de descompasso entre os encargos contratados e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação. Sustenta-se, ainda, a existência de contradição interna nos percentuais informados na segunda cédula, e, por consequência, a existência de excesso de execução no montante de R$ 40.944,46.

As Cédulas de Crédito Bancário no C22622222-1 e no C32630213-8, emitidas em 24/11/2022 e 02/02/2023, preveem taxas de juros remuneratórios de 3,30% ao mês e 2,8791% ao mês, respectivamente, conforme documentos juntados aos autos. O recurso funda-se na alegação de que os referidos percentuais seriam superiores à taxa média de mercado praticada por instituições financeiras, divulgada pelo Banco Central, a qual teria sido, segundo os apelantes, de 1,76% ao mês na primeira contratação e de 1,79% ao mês na segunda.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, conforme estabelece a Súmula 382 do STJ. De igual modo, está pacificado que as instituições financeiras não se submetem às disposições da Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), nos termos da Súmula 596 do STF.

Quanto à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, a jurisprudência tem reconhecido que ela serve como parâmetro indicativo, mas não possui força vinculante, tampouco se constitui em limite legal. A revisão das taxas somente é admitida em casos excepcionais, quando demonstrada, de forma concreta, a desvantagem excessiva e o desequilíbrio contratual, o que não se verifica na hipótese em julgamento.

Com base nos documentos acostados, verifica-se que a taxa média de mercado para operações semelhantes era, de fato, de 1,76% e 1,79% ao mês. A aplicação do critério jurisprudencial de tolerância (até 50% acima da média de mercado) conduz aos patamares de 2,64% e 2,685%, respectivamente. As taxas efetivamente contratadas — 3,30% ao mês na primeira operação e 2,8791% ao mês na segunda — excedem essas margens em 0,66 e 0,1941 pontos percentuais. Ainda que superiores, tais percentuais não demonstram, de forma isolada, abusividade flagrante, especialmente diante da ausência de prova de onerosidade excessiva ou circunstâncias específicas que comprometam a higidez dos contratos.

A alegada contradição interna na segunda cédula, no que se refere à divergência entre a taxa anual de 40,5807564% e a taxa mensal de 2,8791%, também não procede. A discrepância se justifica pelo critério de capitalização adotado, que não foi impugnado no recurso. A simples divisão aritmética da taxa anual por 12 (resultando em 3,38172%) não se aplica a operações com capitalização composta, pois a equivalência entre taxas nominais e efetivas depende do regime financeiro pactuado, o qual, na hipótese, não foi questionado.

Quanto ao alegado excesso de execução, o art. 917, § 3o, do Código de Processo Civil exige que o executado, ao alegar cobrança indevida, apresente demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende correto. Apesar de os apelantes indicarem o valor de R$ 40.944,46 como indevidamente cobrado, a mera menção ao montante, desacompanhada de memória de cálculo tecnicamente fundamentada, não é suficiente para infirmar a presunção de liquidez e certeza do título. Ainda que anexada planilha, esta se limita a repetir os percentuais alegados como abusivos, sem rebater os critérios utilizados pela exequente na apuração do débito.

Não se identifica, portanto, qualquer vício nos encargos contratuais que justifique a intervenção judicial para revisão das cláusulas ou modificação do valor executado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida aos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025